Tribunal: TJMT
Processo: 1035854-05.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035854-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANO PEREIRA VIEIRA - CPF: 017.736.431-93 (EMBARGANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — REQUISITOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO PREENCHIDOS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — CLARO INCONFORMISMO — PRESQUESTIONAMENTO — DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão e contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
FABIANO PEREIRA VIEIRA,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, em face do INSS, para manter incólume a sentença recorrida, que, por sua vez,
julgou parcialmente procedente o pedido consistente imediata concessão do benefício auxílio-acidente (art. 86, Lei n. 8.213/91).

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade sob o argumento de que na ementa do acórdão “
observou que de fato o Embargante está incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral, porém manteve a decisão sem qualquer alteração
”.

Alega que há contradição, “
vez que se o Embargante se encontra incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral é devida ao mesmo o auxílio-doença, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez
”.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas
“com o desiderato de que sejam respondidas as questões acima mencionadas e prequestionadas a saber: I- Se a perícia médica concluiu que o Embargante se encontra incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral? II – Se o Segurado que comprovar que se encontra incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral tem direito ao auxílio-doença? Requer ainda, que seja reformada a sentença devendo ser concedido o Benefício de auxílio doença (NB: 543.556.006-0), desde o dia posterior à sua indevida cessação (DCB: 29/10/2015), com sua posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente”.

Ainda, prequestiona os artigos 5º, XXXV, da CF; 5º, LIV, da CF; 93, IX, da CF; artigos da Lei n. 8.213/1991; 42 e 59 do Código de Processo Civil; e art. 1022 do CPC.

Tempestividade certificada no id. 135324191.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 137805660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE EXTRAIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Laudo pericial conclusivo ao dispor que o autor, ora apelante, está incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral.

3. Possibilidade de reabilitação.

4. A prova pericial exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Da omissão e contradição.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há vícios no acórdão que não proveu o recurso e ratificou a sentença que não concedeu de conversão em aposentadoria.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Assim, o laudo pericial foi conclusivo ao dispor que o autor, ora apelante, está incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral que exija esforço físico moderado a intenso.

O apelante, por sua vez, alega a impossibilidade de ser readaptado em função diversa da habitual, pois foi confirmada sua inaptidão para o desempenho de atividades laborais, consoante ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Id. 81056091 - Pág. 1) e Parecer Técnico emitido pelo médico, Dr. João Leopoldo Baçan (Id. 81056095 - Pág. 1 a 2).

Sem razão. Isso porque o laudo pericial é elaborado por
expert
de confiança do juízo, cuja perícia flui de acordo com as regras do devido processo legal, ampla defesa, contraditório influência e participação.

No mais, o perito avaliou clinicamente o periciando, analisou os exames, laudos, atestados e certificado juntados ao processo e respondeu 20 (vinte) quesitos, o que afasta o argumento recursal de que se deve prevalecer os documentos apresentados pelo autor. Acresça-se a isso, sob o aspecto temporal, que o laudo judicial foi elaborado em 4/8/2019 e retrata a situação à época dos fatos, que, diga-se de passagem, ocorreu mais de quatro anos após o atestado de saúde ocupacional (04/11/2015), sendo mais atual e consentâneo com a realidade fática.

Deste modo, a perícia realizada é um documento público, produzido sob o pálio das garantias do processo e, mais do que qualquer outro, possui a presunção máxima de veracidade, ao contrário do documento particular, cujo valor probante é limitado, nos termos do art. 408, CPC. Quer dizer, a força probante do documento produzido em juízo, se confrontado com o documento particular, é bastante maior.

(...)

Merece atenção a informação constada no laudo pericial destes autos que o apelante foi encaminhado à reabilitação profissional para computação em 2014 e não exerceu a função após a sua conclusão.

O apelante é relativamente jovem, em faixa etária economicamente ativa, cerca de 34 anos de idade (02/10/1987), enquanto sua incapacidade foi atestada como parcial, inexistindo elementos pelo quadro probatório que traduza em efetiva impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, em função compatível com a sua limitação.

Quanto à alegação de que o
expert
cometeu um equívoco ao descrever que o apelante exerce atividade laborativa de fabricação de pasteis, o que não condiz com a realidade dos fatos, cumpre destacar que a descrição se baseou nas informações colhidas na data da designação da perícia médica, numa eventual falha isso não compromete os demais aspectos levantados nas perícias, conclusão adotada no laudo não envolveu exclusivamente a dita atividade, mas sim a inexistência de incapacidade total. Aliás, serviu para demonstrar sua capacidade laboral, ao auxiliar sua sobrinha na produção de pastéis caseiros.

Por tudo, escorreito o indeferimento da aposentadoria por invalidez, no modo posto pelo magistrado, cuja condição está atrelada na incapacidade total e permanente (insusceptível de reabilitação), com a concessão apenas do benefício de auxílio-acidente. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

(...)

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa permanente, não permite a concessão da conversão em aposentadoria por invalidez, situação bem delineada no caso
sub judice”
.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão, contradição e obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022